Tribunal: TCU
Processo: 012.658/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização a fim de examinar o cumprimento dos encargos atribuídos à União pelo art. 11 da Lei n.o 13.257, de 8 de março de 2016, bem como avaliar a integração e a coordenação das ações voltadas à primeira infância entres os ministérios e demais atores envolvidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional autuada a partir de ofício do deputado Antônio Pinheiro Neto, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, encaminhando ao Tribunal a Proposta de Fiscalização e Controle PFC 9/2021, de autoria da deputada Paula Belmonte, na qual requer a realização de fiscalização a fim de examinar o cumprimento dos encargos atribuídos à União pelo art. 11 da Lei n.o 13.257/2016, bem como avaliar a integração e a coordenação das ações voltadas à primeira infância entres os ministérios e demais atores envolvidos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao solicitante, deputado Antônio Pinheiro Neto, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 19 da Resolução-TCU 215/2008, encaminhando-lhe, ao mesmo tempo, cópia do Acórdão 2732/2022-TCU-Plenário , acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, informando-lhe que a presente solicitação é atendida por meio das medidas adotadas no subitem 9.1.5 da mencionada decisão, bem como da respectiva análise realizada pela SecexPrevidência na seção "3.3. Ações Governamentais Voltadas para a Primeira Infância" do Relatório parte da referida deliberação; 9.3. considerar a presente solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.